Tribunal: STF
Processo: ARE 1377810
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE PERNAMBUCO



    DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE PESCADO BACALHAU IMPORTADO DE PAÍS SIGNATÁRIO DOGATT. ESTADO DE PERNAMBUCO. ISENÇÃO REVOGADA POR NORMA ESTADUAL. DECRETO 19.631/97. POSSIBILIDADE.ACLARATÓRIOS PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Conforme cediço, o recurso de Embargos de Declaração caracteriza-se como instrumento apto ao esclarecimento de eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material em decisão de qualquer natureza. O cerne da questão em apreço refere-se à incidência ou não de ICMS sobre pescado bacalhau importado de país signatário do GATT (General Agreement on Trade and Tariffs).



    2. Enquanto ainda vigente o Convênio ICMS n° 60/91 que concedia ao peixe seco nacional benefício tarifário de ICMS, era devida a concessão de isenção do referido tributo ao bacalhau importado de países signatários do GATT, posto a não incidência do imposto em questão ser condicionada a existência de benefício similar a produto Nacional.



    3. Com a expiração de referido Convênio em 30/04/1999, o peixe seco nacional voltou a ser tributado normalmente pelo ICMS, consequentemente, o mesmo tratamento tributário foi dado ao bacalhau importado.



    4. Por outro lado, após uma melhor análise, é de se observar ter sido editado em 02 de janeiro de 1996 o convênio ICMS n° 102/95, o qual autorizou o Estado de Pernambuco e do Rio Grande do Sul a revogar a isenção nas operações internas com pescados, concedida com base no Convênio ICMS 60/91, de 26 de setembro de 1991. Com base nisto, o Estado de Pernambuco editou o Decreto n° 19.631/1997, restaurando a tributação do peixe seco, dando o mesmo tratamento ao bacalhau importado, de modo a incidir o ICMS tanto no bacalhau importado como no peixe seco. Neste sentido, tem-se posicionado o STJ bem como esta Egrégia Corte de Justiça. 



    5. Dessa forma, verifica-se às fls. 07 da petição inicial que as tributações impugnadas se referem às importações realizadas entre janeiro e fevereiro de 1999, conforme carimbo de autenticação expedido pelo Cartório do 3° Ofício de Notas às fls. 61/68, confirmando serem realizadas as transações entre janeiro e fevereiro de 1999.



    6. Como no referido período o Convênio ICMS n° 102/95 já estava vigente, indevida é a concessão de isenção do supracitado imposto ao bacalhau importado de países signatários do GATT, tendo em vista a incidência do tributo em produto similar nacional (peixe seco), bem como o disposto no Decreto 19.631/1997. 



    7. Embargos de Declaração providos à unanimidade. Efeitos infringentes concedidos.



    9. À unanimidade.



     



    ACÓRDÃO



    TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE PESCADO BACALHAU IMPORTADO DE PAÍS SIGNATÁRIO DO GATT. CONVÊNIO ICMS n° 60/91. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO TARIFÁRIO DE ICMS. IMPORTAÇÕES REALIZADAS ANTES DA EXPIRAÇÃO DOREFERIDO CONVÊNIO EM 30.04.1999. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. O cerne da questão em apreço refere-se à incidência ou não de ICMS sobre pescado bacalhau importado de país signatário do GATT (General Agreement on Trade and Tariffs).



    2. Enquanto ainda vigente o Convênio ICMS n° 60/91 que concedia ao peixe seco nacional benefício tarifário de ICMS, era devida a concessão de isenção do referido tributo ao bacalhau importado de países signatários do GATT, posto a não incidência do imposto em questão ser condicionada a existência de benefício similar a produto Nacional.



    3. Com a expiração de referido Convênio em 30/04/1999, o peixe seco nacional voltou a ser tributado normalmente pelo ICMS, consequentemente, o mesmo tratamento tributário foi dado ao bacalhau importado.



    4. No caso em comento, as tributações impugnadas se referem às importações realizadas entre janeiro e fevereiro de 1999, conforme carimbos de autenticação expedidos pelo Cartório do 3° Ofício de Notas às fls. 61/68, confirmando serem todas as transações anteriores a março de 1999. Como no referido período o Convênio ICMS n° 60/91 ainda estava vigente, devida é a concessão de isenção do referido imposto ao bacalhau importado de países signatários do GATT, posto a não incidência do tributo em produto similar nacional (peixe seco).



    5. Sentença reformada para conceder a segurança.



    6. Apelação Cível provida.



    7. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIII, LV e § 2º; 146, III; 150, II; 152, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente